Tribunal: STF
Processo: Rcl 63040
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Associação Arautos do Evangelho do Brasil para garantir a observância da Súmula 14 e a autoridade da Reclamação 55.964/SP pelo Promotor de Justiça de Caieiras/SP.



    A defesa técnica afirma que a Associação Arautos do Evangelho é parte interessada na causa e, portanto, teria legitimidade ativa para apresentar a presente reclamação, uma vez que o Procedimento Investigatório Criminal 94.2356.0000031/2022 englobaria uma investigação relacionada a atos praticados por alguns de seus membros e que teriam ocorrido nas suas dependências.



    Narra que, desde 2018, os Arautos do Evangelho vêm lutando contra acusações infundadas que lhe são proferidas por desafetos, culminando com a instauração do Inquérito Civil 14.0568.00004872018-9, a cargo da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Caieiras/SP e da Ação Civil Pública 1015538-29.2022.8.26.0100, em trâmite na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Paulo/SP.



    Aduz que, em meio a mais um período de perseguição religiosa à Associação Arautos do Evangelho, a Promotoria de Justiça de Caieiras/SP está conduzindo, além dos casos acima citados, também uma investigação criminal (PIC 94.2356.0000031/2022) com o objetivo de identificar hipotéticas práticas criminosas que teriam sido praticadas por membros dos Arautos do Evangelho. 



    Assevera que se tomou ciência do PIC em razão de os Promotores de Justiça responsáveis estarem ouvindo membros dos Arautos do Evangelho na qualidade de testemunhas.



    Afirma que a Associação possui informações sobre as questões que estão sendo investigadas, todavia, após o protocolo via e-mail da competente procuração ad judicia e pedido expresso de vista, o acesso aos autos do PIC foi expressamente negado pelo Promotor de Justiça.



    Sustenta que durante a oitiva de uma integrante dos Arautos do Evangelho, nos autos do PIC em referência, a Promotora solicitou que ela fornecesse uma narrativa sobre como conheceu o grupo e sua trajetória dentro dos Arautos do Evangelho e que, em seguida, fez uma série de questionamentos, abordando temas como a escola que frequentava, sua localização, se passava os fins de semana com os pais, seu local de residência após completar 18 anos, sua experiência no grupo, se houve alguma prática que a afastou de sua família, se testemunhou ou foi influenciada a ver seus pais de maneira negativa, também indagando sobre seus estudos superiores e quem arcou com as despesas educacionais.



    Argumenta que também foram feitas perguntas de cunho estritamente religioso, questionamentos sobre suposta discriminação racial ocorrida no âmbito do grupo, a definição de “ordo” e outras práticas religiosas, possíveis punições por infrações, testemunhos de trabalho forçado, quem seriam os responsáveis pela coleta de doações, se existiam empregados com contratos formais, se havia eventual treinamento com armas, assim como sobre o relacionamento da testemunha com seus pais e familiares.



    Diante disso, conclui que a investigação criminal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP tem um grave viés de perseguição religiosa e investiga diretamente a ora reclamante.



    Alega que o Ministério Público não concedeu acesso aos autos sob a justificativa de que o PIC estaria sob sigilo, fundamentando-se no art. 15 do Ato Normativo n. 314/031, no art. 16 da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e no art. 20 do Código de Processo Penal.



    Argumenta que, muito embora o Ministério Público tenha invocado artigos que poderiam insinuar que a reclamante não estaria sujeita à referida investigação, todas as evidências apontam para o contrário, reforçando que a Associação Arautos do Evangelho tem o pleno direito de acesso aos elementos probatórios que já tenham sido documentados.



    Sustenta, ainda, que a reclamante, na qualidade de associação religiosa vinculada à Igreja Católica, precisa saber se algum de seus membros está envolvido em atividades criminosas para que possa tomar as medidas adequadas e necessárias, até mesmo com o afastamento daquele investigado criminalmente.



    Mas, segundo afirma, diante da forma com que o MPSP vem abordando os membros dos Arautos do Evangelho para colher as respectivas oitivas e de acordo com os questionamentos que vêm sendo realizados, supõe-se que a investigação criminal não possui uma pessoa física ou mesmo um fato, data ou local específico.



    Assim, entende que o Ministério Público parece estar conduzindo uma investigação abrangente, sem apontar um fato determinado, com local e data, ou mesmo algum indivíduo específico, embora todos os indícios sugiram que a Associação Arautos do Evangelho está sendo alvo de investigação ampla e sem qualquer critério jurídico específico, caracterizando provável fishing expedition, dada a formulação das perguntas mencionadas, como evidenciado pelo depoimento de uma de suas integrantes.



    Conclui, assim, que, ao não conceder acesso aos autos do PIC 94.2356.0000031/2022, o MPSP infringiu frontalmente a Súmula Vinculante 14, além de violar as garantias fundamentais da reclamante.



    Ao final, requer:



    “(i) A concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para o fim de conceder imediato e integral acesso aos advogados da Reclamante, inclusive para extração de cópias reprográficas e/ou digitais, de todos os atos já praticados e documentados nos autos do Procedimento Investigatório Criminal, PIC n° 94.2356.0000031/2022, em curso perante a Promotoria de Justiça de Caieiras, do Ministério Público de São Paulo/SP, bem como à todos os feitos correlatos, até o julgamento final desta; ou, subsidiariamente, que o Ministério Público apresente a Portaria de instauração do PIC e informe quais são os fatos investigados, com designação do local e data, bem como quem são as pessoas que estão sob investigação. 



    (ii) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, dando-se integral provimento à presente Reclamação, permitindo que os advogados da Reclamante tenham acesso integral a todos os atos – passados, presentes e futuros – que estejam documentados nos autos do PIC n° 94.2356.0000031/2022, em curso perante o Ministério Público de Caieiras/SP, nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 14, editada por esta Excelsa Corte.” (documento eletrônico 1, p. 19).



    Solicitei prévias informações ao Promotor de Justiça de Caieiras/SP, que as prestou por meio do Ofício 16.471/2023-STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio de parecer assim ementado:



    “Processual penal. Reclamação. Pleito de acesso a autos de PIC. Investigação quanto a crimes de maus tratos, de curandeirismo, de tortura, de recrutamento de adolescentes para participar em grupo armado, de constituição de milícia privada, de racismo, de estupro de vulnerável, de redução de pessoa a situação análoga à de escravo, de cárcere privado, de violação de correspondência, de discriminação racial, de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade e de discriminação LGBTfóbica.



    1. A reclamante, pessoa jurídica de Direito Privado, não detém legitimidade para ajuizar a presente reclamação, ainda que em favor de eventuais membros seus investigados, pois, por óbice lógico jurídico, não figura na investigação. 



    2. Serem menores de idade as vítimas das condutas investigadas, dentre elas condutas que se adéquam a crimes de violência sexual, é peculiaridade que retira a estrita aderência da situação para com o paradigma da SV 14. Proteção à privacidade de menores vítimas de crimes violentos. Art. 12 da Lei 13.431/17 e inc. XI do art. 208 do ECA. 



    3. Pelo não conhecimento da reclamação, por ausência de legitimidade da reclamante; caso assim não se entenda, pelo não seguimento da reclamação, por ausência de estrita aderência entre a situação posta e o paradigma da SV 14; ad cautelam, pela parcial procedência, a) no sentido da autoridade reclamada decidir sobre o acesso aos autos do PIC 94.2356.0000031/2022, conforme o teor da Lei 13.431/17; ou, b) caso se decida desde já pelo acesso, que seja por meio do fornecimento de cópias apenas quanto a elementos de prova já documentados no PIC, observado rigorosamente o sigilo dos elementos identificadores, que deverão ser suprimidos por tarjas, das vítimas e de seus familiares.” (documento eletrônico 16, pp. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Em atendimento à determinação contida nos autos da Reclamação em epígrafe, serve a presente manifestação para prestar informações, nos termos expostos a seguir.



    Trata-se de Reclamação veiculada por Associação Brasileira Arautos do Evangélico contra decisão proferida por membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 94.2356.0000031/2022, Procedimento Investigatório Criminal - PIC, instaurado e em curso perante esta Comarca de Caieiras-SP. 



    Sustentam os nobres advogados subscritores da impetração que o membro do Ministério Público, nos autos do processo mencionado, violou frontalmente a Súmula Vinculante nº 14. 



    Pleiteia a concessão de medida liminar.



    É o relatório. 



    Observo, inicialmente, que indeferi o pedido de vista aos autos do processo nº 94.2356.0000031/2022, Procedimento Investigatório Criminal - PIC, com base no caráter sigiloso atribuído ao feito, não havendo, em absoluto, desrespeito ou violação ao exercício de defesa dos investigados ou afronta à Súmula Vinculante nº 14. 



    A reclamação, com o devido acatamento, não procede.



    A associação, ora reclamante, não é investigada nos autos do processo nº 94.2356.0000031/2022, Procedimento Investigatório Criminal - PIC, não havendo fundamento para seu acesso aos autos, senão vejamos. 



    A Súmula Vinculante nº14 preceitua que: 



    ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’ 



    Ocorre que a Associação Brasileira Arautos do Evangélico não pode ser considerada como investigada nos autos em referência. 



    Conforme consta dos autos do Procedimento Investigatório, a investigação apura a eventual prática de crimes previstos na legislação penal por integrantes da Instituição Religiosa denominada ARAUTOS DO EVANGELHO. 



    Veja-se que a Associação Brasileira Arautos do Evangelho, ora reclamante, não pode praticar os delitos investigados no Procedimento Investigatório em referência. 



    Com efeito, o procedimento investigatório é iniciado a partir de informações da Defensoria Pública juntamente com depoimentos colhidos que indicam a necessidade de apuração, em tese, da prática de delitos de maus tratos (art. 284 do CP), de curandeirismo (art. 284 do CP), de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97), de recrutamento de adolescentes para participar em grupo armado (artigo 8º, 2, c, VII, do Decreto nº 4.388/2002), de constituição de milícia privada (art. 288-A do CP), de racismo (Lei nº 7.716/89), de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), de redução de pessoa a situação análoga à de escravo (art. 149 do CP), de cárcere privado (art. 148 do CP), de violação de correspondência (art. 151 do CP), de discriminação racial (Lei nº 7.716/89), de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade (art. 243 do ECA) e de discriminação LGBTfóbica (Lei nº 7.716/89, cf. decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal). 



    Como é possível observar, nenhum dos delitos acima descritos que orientam e limitam as investigações admitem a prática de conduta típica por meio de pessoa jurídica.



    Frise-se: todos os delitos investigados que delimitam as apurações, somente podem ser praticados por pessoa física. Não há que se falar que a Associação reclamante seja investigada, portanto. 



    Assim, a reclamante não é parte investigada nos autos e, com o devido acatamento, não há fundamento jurídico e legitimidade para o presente pedido de reclamação. 



    Ademais, a inicial, às fls. 03, parte de uma inverdade, como fundamento de sua reclamação, ao mencionar o seguinte, in verbis: 



    ‘Admite-se, então, a Ação de Reclamação contra ato de autoridade do Ministério Público (Promotoria de Justiça de Caieiras/SP) que nega a vista e acesso aos autos, pelo procurador da Investigada, ora Reclamante, de Procedimento Investigatório Criminal, como no presente caso, para que se garanta a efetiva autoridade da Súmula Vinculante em questão. (grifo nosso). 



    Isso porque, a Associação Brasileira Arautos do Evangelho, como já mencionado, sequer poderia, em tese, praticar a conduta típica dos delitos investigados que originam e limitam o Procedimento Investigatório Criminal, em referência. 



    Não bastasse isso, o mote que orienta a Súmula Vinculante nº 14 é o direito de defesa que, repita-se, jamais foi violado. Ao contrário, busca-se com o indeferimento a proteção do sigilo das vítimas e, também, dos investigados, senão vejamos. 



    O PIC busca a investigação da prática dos delitos de maus tratos (art. 284 do CP), de curandeirismo (art. 284 do CP), de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97), de recrutamento de adolescentes para participar em grupo armado (artigo 8º, 2, c, VII, do Decreto nº 4.388/2002), de constituição de milícia privada (art. 288-A do CP), de racismo Lei nº 7.716/89), de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), de redução de pessoa a situação análoga à de escravo (art. 149 do CP), de cárcere privado (art. 148 do CP), de violação de correspondência (art. 151 do CP), de discriminação racial (Lei nº 7.716/89), de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade (art. 243 do ECA) e de discriminação LGBTfóbica (Lei nº 7.716/89, cf. decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal), eventualmente, praticado por integrantes da Instituição Religiosa denominada ARAUTOS DO EVANGELHO. 



    Ora, se ao final das apurações, algum investigado se mostrar inocente, poderá ser prejudicado, ainda que indiretamente, pelo conhecimento prévio, por parte da associação reclamante, das informações colhidas, demonstrando-se assim que não há tutela ao direito de defesa. 



    Como fundamento do mencionado acima, é possível se verificar que a reclamante é pessoa de direito privado, não se qualificando juridicamente como representante dos investigados. 



    Logo, não há se falar em violação ao direito de defesa ou afronta à súmula vinculante nº14. 



    Aliás, como interessado, com o devido acatamento, não há fundamento da associação reclamante para veiculação da presente reclamação. 



    Não obstante, há que se mencionar que o Procedimento Investigatório Criminal - PIC, em referência, teve sua gênese em notícias encaminhadas pelo Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (NEIJ). 



    A origem das investigações, portanto, partiu de órgão público e não da própria instituição demonstrando que não foi montada com o intuito de prejudicar a associação reclamante e, ao contrário do mencionado, não há elementos que possam indicar ou implicar violação a direitos fundamentais por meio do ‘fishing expedition’. 



    Ao contrário, o que se busca é a total proteção a direitos de crianças e adolescentes e demais vítimas envolvidas, senão vejamos. 



    O procedimento investigatório é iniciado a partir de informações da Defensoria Pública juntamente com depoimentos colhidos e as provas colacionadas que indicam a necessidade de apuração, em tese, da prática de delitos de maus tratos (art. 284 do CP), de curandeirismo (art. 284 do CP), de tortura (art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97), de recrutamento de adolescentes para participar em grupo armado (artigo 8º, 2, c, VII, do Decreto nº 4.388/2002), de constituição de milícia privada (art. 288-A do CP), de racismo (Lei nº 7.716/89), de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), de redução de pessoa a situação análoga à de escravo (art. 149 do CP), de cárcere privado (art. 148 do CP), de violação de correspondência (art. 151 do CP), de discriminação racial (Lei nº 7.716/89), de fornecimento de bebida alcoólica a menor de idade (art. 243 do ECA) e de discriminação LGBTfóbica (Lei nº 7.716/89, cf. decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal). 



    Não há nenhum objetivo em ceifar ou prejudicar os direitos de defesa que, em regra, tem direito ao acesso das investigações. 



    Nesse sentido, entendimento já esposado por esse egrégio Supremo Tribunal Federal: 



    ‘Em face do exposto, acolho os presentes embargos tão somente para esclarecer, com base, inclusive, na Súmula Vinculante 14 do STF, que o alcance da ordem concedida refere-se ao direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrangendo, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias pendentes, em especial as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos. 



    [HC 94.387 ED, voto do rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª T, j. 6-4-2010, DJE 91 de 21- 5-2010.]. (grifo nosso). 



    Todavia, a título de argumentação, no caso específico, busca-se demonstrar a esta Egrégia Suprema Corte que é imperiosa a necessidade de proteção de crianças e adolescentes, além das demais vítimas envolvidas que se manifestaram ou que consta informações pessoais nos autos. 



    Com efeito, as investigações contam com 11 (onze) oitivas, todas presididas por órgãos não ministeriais que abordam questões íntimas dos ofendidos, bem como expõem sérias particularidades que necessitam de toda a proteção e cuidado dos órgãos estatais envolvidos. 



    Acrescente-se, inclusive, que o sigilo e o ato de indeferimento de vista, aqui guerreado, teve como fundamento afastar eventuais danos a direitos fundamentais da pessoa humana, quando das investigações, a fim de se evitar a revitimização, bem como novas violações a direitos dos envolvidos, haja vista a gravidade dos fatos apurados. Repita-se, tanto em relação às vítimas como, inclusive, a investigados. 



    Ainda, se buscou com o ato de preservação do sigilo das investigações respeitar os artigos 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, no caso de infantes envolvidos, que preceituam: 



    ‘Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 



    Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 



    Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.’



    Aguarda-se, assim, o indeferimento da liminar e, ao final, a integral rejeição da Reclamação.



    Estas são as informações que nos cabia prestar, colocando-nos à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que porventura se mostrem necessários.” (documento eletrônico 13, pp. 2-8).



    Percebe-se que a autoridade reclamada indeferiu o acesso aos autos em razão de a reclamante não figurar como parte investigada nos autos, não podendo, segundo assenta, como pessoa jurídica de direito privado, nem mesmo praticar as condutas típicas dos delitos investigados e que originaram o Procedimento Investigatório Criminal.



    Diante disso, afirma não haver violação ao direito de defesa e que, na verdade, a negativa de acesso buscava a proteção do sigilo das vítimas e, também, daqueles que são investigados.



    Com efeito, a Súmula Vinculante 14 assim estabelece:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Como se vê, a referida súmula garante ao defensor, no interesse do representado, acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, mas não resguarda os interesses daqueles que não fazem parte do procedimento investigatório ou na ação penal.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.463 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1/3/2024).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34.427 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/8/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. SUBSTRATO FÁTICO E JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, uma vez que o reclamante foi apenas arrolado como testemunha e não figura como investigado, indiciado ou, ainda, representado, no procedimento administrativo disciplinar que tramita sigilosamente. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 9.706 AgR/MS, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/3/2016).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. 1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo testemunhas. 2. Sem elementos que sustentem a alegação em sentido contrário, deve prevalecer a informação da autoridade pública, dotada de fé pública, de que o cliente do agravante será ouvido na condição de mera testemunha, não estando configurada violação à SV 14. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 46.199 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    Portanto, entendo que não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não está caracterizado no caso dos autos.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, habeas corpus, nem de ação rescisória. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 59.029 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1/6/2023).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 57.683 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/3/2023).



    Registre-se, por oportuno, que não há nos autos informação de que algum dos investigados - eventualmente membro da reclamante - tenha requerido e não obteve acesso ao procedimento investigatório em questão fora das hipóteses previstas em lei (art. 7º, § 11, da Lei 8.906/1994). 



    De igual modo, também não merece acolhida a alegação de afronta à autoridade do que decidido na Reclamação 55.964/SP, uma vez que tal decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo.



    Com efeito, o paradigma invocado pela defesa técnica não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Assim, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervido como sujeito processual.



    Nessa linha, destaco:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; grifado).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (